Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712212-19.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Se o réu subtrai bens avaliados em montante superior a 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois não há falar em ausência de periculosidade da ação, tampouco inexpressividade da lesão provocada. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando atendidos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a consequente absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a aplicação do princípio da insignificância, “pois não há falar em ausência de periculosidade da ação, tampouco inexpressividade da lesão provocada” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULA N. 7, STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, afastou a aplicação do princípio da insignificância. II - Conclusão diversa só seria possível mediante o reexame de fatos e provas, de modo que deve ser mantida a incidência da Súmula n. 7, STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.507.326/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012